Tribunal: TJSP
Processo: 1012759-91.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012759-
91.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada JESSICA
COUTINHO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012759-91.2019.8.26.0008 -Voto no 37.867
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A (ré)
APELADA: JÉSSICA COUTINHO TEIXEIRA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Demanda de consumidora. Abordagem condenatória (obrigação de
fazer e disciplina por dano moral). Conduta abusiva, com inscrição
indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Inteligência dos artigos 6o, VIII, e 14, da Lei n. 8.078/90. Juízo de
procedência. Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 37.867
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à prestadora de serviços
(cobrança indevida, com inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes), abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina por
dano moral), juízo de procedência (fls. 89/91), apela a ré, batendo-se pela
inversão de resultado. Subsidiariamente, pugna pela redução de valores.
Resposta recursal, a fls. 108/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012759-91.2019.8.26.0008 -Voto no 37.867
3
FUNDAMENTAÇÃO
Apontamento retroativo, tomando imprópria medição de
consumo, equívoco assumido pela ré, apelante, em conduta abusiva, ao
desconsiderar oferta de parcelamento, ademais ao incluir o nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito (fls. 29/31), correta a procedência da demanda,
indicando emissão de faturas, com valores parcelados, a teor de notificação
encaminhada pela própria ré, apelante (fl. 22).
Incidente mal conduzido pela fornecedora, expondo a
autora a longo périplo, sem solução, somente em juízo logrando obter adequada
tutela de direitos, e com injusta exposição em cadastro de inadimplentes, a
hipótese fez legitimar disciplina reparatória, por dano moral, em arbitramento
equânime, à base d dez mil reais (R$ 10.000,00).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator